Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-15.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Desclassificação da conduta para porte de entorpecente para uso próprio – Circunstâncias do caso concreto não indicadoras do intuito mercantil, principalmente diante da ínfima quantidade confiscada – princípio da insignificância, além da descriminalização e inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei no 11.343/06 –

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Desclassificação da conduta para porte de entorpecente para uso próprio – Circunstâncias do caso concreto não indicadoras do intuito mercantil, principalmente diante da ínfima quantidade confiscada – princípio da insignificância, além da descriminalização e inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade - Apelo parcialmente provido.